Tribunal: TJDFT
Processo: 0741714-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741714-29.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL PRADO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISRAEL PRADO GONÇALVES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: Trata-se de tutela de urgência antecedente proposta por ISRAEL PRADO GONÇALVES contra AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS, em cuja inicial alega que é proprietário do imóvel rural descrito e caracterizado na inicial, matrícula 14.541, com área de 2 hectares, adquirido em fevereiro de 2.019, bem que é destinado à moradia de sua família. Afirma que em 01 de setembro de 2.020 agentes da AGEFIS estiveram no local e lavraram auto de intimação demolitória, cujo ato administrativo apresenta vícios formais, como a ausência de identificação do autor ou de qualquer responsável técnico ou encarregado da obra, entre outros. Em razão das alegadas irregularidades no auto de intimação demolitória, pede a suspensão dos efeitos deste ato administrativo. É o relato necessário. Decido. Passo ao juízo de admissibilidade da inicial. A inicial ostenta inúmeras irregularidades formais. Em primeiro lugar, o autor inclui a AGEFIS no polo passivo da relação jurídica processual. A agência de fiscalização, desde 2.019, não ostenta mais a condição de autarquia, com personalidade jurídica própria. É mero órgão de fiscalização que integra a administração direta, DISTRITO FEDERAL, motivo pelo qual não tem personalidade jurídica própria para figurar no polo passivo da demanda. O autor deverá regularizar o polo passivo, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Em relação à inicial, embora o autor faça referência à tutela antecipada antecedente, o pedido ostenta inúmeras irregularidades. De acordo com o artigo 303 do CPC, a petição inicial, nestes casos, deve indicar o pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso, o autor não faz tal indicação, pois pede a suspensão dos efeitos da intimação demolitória e, na sequência, já formula a pretensão principal, anulação da intimação. Portanto, não se trata de tutela em caráter antecedente e sim do próprio pedido principal. Por estes motivos, recebo a inicial como o próprio pedido de tutela final, com pedido incidental de tutela provisória de urgência. De qualquer forma, o autor deverá regularizar a inicial, pois sequer pede a citação do réu, um dos requisitos básicos de qualquer inicial. Em que pese as irregularidades da inicial, em relação ao polo passivo e às questões formais da inicial, passo a apreciar o pedido de tutela de urgência, em caráter incidental. A tutela provisória de urgência deve ser indeferida, tendo em vista que não há elementos suficientes capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. A fiscalização levada a efeito pelos agentes públicos, ao menos neste momento processual, não ostenta qualquer vício formal. Os atos administrativos, em especial aqueles que decorrem do Poder de Polícia do Estado, ostentam alguns atributos, como a presunção de veracidade (relacionada aos fatos), legitimidade (conformidade com o direito) e auto-executoriedade, ou seja, a possibilidade de adoção de medidas diretas de coerção caso seja constata irregularidade. No caso, tal presunção, embora relativa, somente poderá ser desqualificada por prova em sentido contrário. Os documentos relativos à propriedade e a posse do imóvel não tem relação com o objeto principal da demanda. A questão central é que no local os agentes de fiscalização constataram a realização de obras em desacordo com a legislação vigente, ou seja, sem a devida licença do Poder Público. O próprio autor reconhece que não obteve licença de construção, sob a alegação de que imóvel rural ostenta peculiaridades que seriam exceção, nos termos da legislação. Todavia, os fiscais não constataram que a obra se enquadra na exceção legal e, neste momento, sem qualquer prova em sentido contrário, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade deste ato administrativo. A alegada irregularidade no auto de intimação relativo ao nome do infrator dependerá de dilação probatória, uma vez que não há como saber neste momento quem foram as pessoas que receberam os fiscais no momento da lavratura do auto. De novo, apenas no caso de manifesta ilegalidade, o que não se vislumbra neste momento, é possível suspender os efeitos de ato administrativo de fiscalização. A atuação dos agentes decorre do Poder de Polícia e tem amparo legal. Antes de dilação probatória, não há como evidenciar a existência de qualquer irregularidade nos atos de fiscalização. Ante a ausência de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do alegado direito, INDEFIRO a liminar. Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, regularizar os vícios da inicial e o polo passivo, sob pena de indeferimento e extinção. Decorrido o prazo, retornem conclusos. (...) Cuida-se de emenda a inicial, com pedido de reconsideração da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. Para fins de reconsideração, a autora afirma que o imóvel é de propriedade particular e que houve pedido de licença para construção. Conforme já analisado, a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência deve ser mantida, tendo em vista que não há elementos suficientes capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. Os documentos acostados aos autos em nada alteram o contexto fático (legitimidade dos atos de polícia do Estado) que fundamentaram a decisão. Na certidão de matrícula do imóvel (ID 72015643) há informação de que o bem está bloqueado, porque haveria indício de parcelamento irregular de solo. O autor não consta como proprietário do imóvel. Aliás, a controvérsia principal não se relaciona ao direito de propriedade do imóvel, mas à legitimidade dos atos de fiscalização, decorrentes do poder de polícia do Estado. Em sede de cognição sumária, a fiscalização levada a efeito pelos agentes públicos não ostenta qualquer vício formal. Os atos administrativos, em especial aqueles que decorrem do Poder de Polícia do Estado, ostentam alguns atributos, como a presunção de veracidade (relacionada aos fatos), legitimidade (conformidade com o direito) e auto-executoriedade, ou seja, a possibilidade de adoção de medidas diretas de coerção caso seja constata irregularidade. No caso, tal presunção, embora relativa, somente poderá ser desqualificada por prova em sentido contrário. Os documentos relativos à propriedade e a posse do imóvel não tem relação com o objeto principal da demanda. A questão central é que no local os agentes de fiscalização constataram a realização de obras em desacordo com a legislação vigente, ou seja, sem a devida licença do Poder Público. O próprio autor reconhece que não obteve licença de construção, sob a alegação de que imóvel rural ostenta peculiaridades que seriam exceção, nos termos da legislação. O documento novo que embasa o pedido de reconsideração de ID 72488620 comprova que o pedido de licença se encontra sob análise, ou seja, não há alvará de construção. Os contratos de prestação de serviço para realização da obra e regularidade técnica não afastam a ausência de licença para construção. O auto de infração (ID 72488616) demonstra que os fiscais não constataram que a obra se enquadra na exceção legal e, neste momento, sem qualquer prova em sentido contrário, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade deste ato administrativo. A atuação dos agentes decorre do Poder de Polícia e tem amparo legal. Antes de dilação probatória, não há como evidenciar a existência de qualquer irregularidade nos atos de fiscalização. Os documentos adicionados em pedido de reconsideração não demonstram o direito alegado e não tem o condão de alterar a decisão já proferida, razão pela qual mantenho o indeferimento. Acolho a emenda. Cite-se o DF para contestar. O Agravante sustenta que, em se tratando de área particular, obra ou edificação erigida em desacordo com a legislação vigente é passível de regularização. Salienta que a intimação demolitória não observou o disposto no artigo 18 da Instrução Normativa no 68, da Agência de Fiscalização do Distrito Federal. Acrescenta que não há parcelamento do solo, apenas edificação para uso próprio e familiar, consoante demonstram as fotos do local e a documentação dos autos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a “suspensão do Auto de Intimação Demolitória D059973-OEU, Auto de Infração D060348-OEU, Auto de Embargo D059974-OEU até o julgamento do presente recurso” ou, alternativamente, a “suspensão do Auto de Intimação Demolitória D059973-OEU por ser a medida mais gravosa, sob pena de perecimento do direito e do resultado útil do processo”. Preparo recolhido (IDs 19836899 e 19836900). A antecipação da tutela recursal foi deferida nos termos da decisão de fls. 1/4 ID 19910389. Contra a referida decisão o Agravado interpôs AGRAVO INTERNO alegando (i) que se trata de parcelamento urbano em área rural, ambiental e pública; (ii) que o Agravado não possui licença para construir; e (iii) que o recurso administrativo já foi julgado. Requer a reconsideração da decisão monocrática “pois se trata de uma quinta casa construída em condomínio ilegal dentro de área pública, rural e ambiental”. Em contrarrazões o Agravante se reporta às razões do Agravo de Instrumento e pugna pelo desprovimento do Agravo Interno. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que o feito foi sentenciado, com julgamento do mérito, em 15/12/2020. O julgamento de mérito importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator